Tribunal: CARF
Processo: 10983.904076/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904076/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
PLEITEADO EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando compensação de
pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração de
compensação anterior que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10983.904077/2017-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904076/2017-08
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.473, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de compensação pleiteado em DCOMP relativo a crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 6012), realizado por meio de
DARF.
A decisão recorrida manteve o despacho decisório sob o fundamento de
impossibilidade da transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente
informado em outro pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que
tivera como resultado o não-reconhecimento do referido crédito (ainda que tal decisão se
encontrasse pendente de decisão definitiva), em conformidade com o art.74, §3o, inc.V, da Lei no
9.430 e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008, e demais Instruções Normativas
tratando da matéria que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017.
Ao final, requer o reconhecimento da procedência do recurso, com a consequente
homologação da compensação, haja vista a comprovação do integral direito ao crédito e, ainda
que as intimações sejam realizadas em nome de seu patrono.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Razões de Decidir

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.473, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim, dele conheço.
Inicialmente, cumpre observar que a recorrente insiste, sem razão, em
afirmar que cometeu que teria cometido um erro na indicação do tipo de
crédito compensado, “pagamento indevido ou a maior” ao invés de
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

“saldo negativo”, em que pese o acórdão recorrido ter demonstrado
cabalmente que não ocrreu tal equívoco, verbis:
[...]
A interessada argui que cometera equívoco ao informar o tipo do crédito ora em
lide como “pagamento indevido ou a maior”, de acordo com a identificação
contida no PER/DCOMP de que se trata, quando, na realidade, tratava-se de
“saldo negativo”.
Não houve equívoco, tendo em vista que: a) a interessada apurou os seus
resultados do ano-calendário 2009, na forma do Lucro Real Trimestral, conforme
DIPJ/2010, que instrui a manifestação de inconformidade;
b) não há, nas apurações de IRPJ e de CSLL (Fichas 12A e 17) indicação de
qualquer dedução que pudesse dar origem a saldo negativo; ou seja, que,
anteriormente ao encerramento de cada período, tivessem ocorrido pagamentos
de estimativas ou de retenções de fonte, por exemplo, que gerassem a apuração
de IRPJ ou de CSLL negativos;
c) pelos dados apresentados, os pagamentos referentes aos valores apurados de
IRPJ e de CSLL teriam sido efetuados em três parcelas, conforme quadros
constantes da manifestação de inconformidade a seguir reproduzidos; assim, o
que teria ocorrido seria realmente pagamento indevido ou a maior, relativamente
às correspondentes quotas:

d) conforme comprovantes que instruem a manifestação de inconformidade, os
recolhimentos das 2as e 3as parcelas dos trimestres em foco (2o e 3o trim/2009)
foram efetuados com o acréscimo de juros, de acordo com orientação fornecida
pela RFB, através das Perguntas e Respostas relativas à DIPJ/2010, como segue:
Como e quando deve ser pago o imposto apurado pela pessoa jurídica?
a) Para as pessoas jurídicas que optarem pela apuração trimestral do imposto
(lucro real, presumido ou arbitrado), o prazo de recolhimento será: a) para
pagamento em quota única até o último dia útil do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração (períodos de apuração encerrados em 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro);
b) à opção da pessoa jurídica, o imposto devido pode ser pago em até 3 (três)
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis até o último dia útil dos 3 (três)
meses subseqüente ao do encerramento do período de apuração a que
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

corresponder. As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais (Selic),
acumulada mensalmente a partir do 1o dia do 2o mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao de
pagamento; e, no mês do pagamento, os juros serão de 1% sobre o valor a ser
pago, sendo que a primeira quota quando paga até o vencimento não sofrerá
acréscimos.
e) em consonância com tais dados, os códigos de recolhimento utilizados não
foram os de estimativa e sim aqueles usados para o IRPJ e a CSLL apurados ao
final do período, como segue:
0220 IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - BALANÇO TRIMESTRAL
6012 CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO
REAL - BALANÇO TRIMESTRAL
Assim sendo, entendo não haver qualquer dúvida de que o crédito pleiteado se
refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou de CSLL.
Entendo correto o entendimento acima.
De qualquer sorte, o motivo do indeferimento do pedido de compensação
não está relacionado ao alegado erro de indicação do tipo de crédito na
DCOMP, mas sim ao fato de que o mesmo crédito já teria sido pleiteado
anteriormente em outra(s) DCOMP(s), que restaram indeferidas tendo em
vista que o valor constante dos DARF indicado como passível de
compensação estava integralmente alocado para a quitação de débitos
informados em DCTF.
A própria recorrente confirma tal ocorrência, informando que ao ver
indeferido aqueles pedidos de compensação e constatar que não havia
retificado as respectivas DCTF’s, optou por efetuar o parcelamento dos
débitos compensados naquelas DCOMP’s e efetuar nova compensação
com outros débitos, depois de retificadas as DCTF’s, o que foi feito em
24/10/2012.
Com efeito, o despacho decisório aponta que:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
A recorrente alega que não existe qualquer impedimento ou vedação para
a transmissão de novo pedido de compensação (DCOMP), que se vincula
a crédito, que ao final, acabou não sendo utilizado.
O acórdão recorrido rejeitou tal alegação sob o fundamento de
impossibilidade da transmissão de PER/DCOMP com a utilização de
crédito anteriormente informado em outro pedido de compensação, já
objeto de análise pela autoridade fiscal, que teve como resultado o não-
reconhecimento do referido crédito, fundamentando-se no art.74, § 3o,
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

inc.V, da Lei no 9.430 e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de
2008, e demais Instruções Normativas tratando da matéria que se
sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017.
A recorrente sustenta que tem sido sucessivamente prejudicada por
entendimento equivocado da Receita Federal que, desde a edição do
Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015, passou a
admitir a retificação das declarações enviadas, quando comprovado o
erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho decisório, o que não
era observado quando da análise e indeferimento das primeiras
declarações de compensação apresentadas.
Alega que, por tal razão, se viu obrigada a efetuar parcelamento de
“débitos” que seriam indevidos em face do seu direito ao crédito
decorrente de pagamentos indevidos realizados em 2009.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da
Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na
DCOMP ora examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de
recolhimento do tributo, efetuado em 31/08/2009, não estava disponível
por ocasião do exame da DCOMP anteriormente examinada e indeferida
pela autoridade administrativa, uma vez que o pagamento estava
completamente alocado a um débito de igual valor informado na DCTF.
É certo que a recorrente poderia ter discutido o valor pleiteado nos autos
que trataram da DCOMP anterior, que restou indeferida, mediante a
apresentação de manifestação de inconformidade e comprovação do erro
de fato cometido no preenchimento da DCTF original e apresentação de
retificadora desta última declaração.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

A recorrente bem aponta que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de
agosto de 2015, hoje daria respaldo a esta discussão, mas que este não era
o entendimento da RFB à época. Assim optou por não discutir a
exigência dos débitos indicados na DCOMP apresentada naquele
processo, aderindo ao parcelamento dos mesmos.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou
nova DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível,
decorrente do pagamento realizado à maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o crédito pleiteado na
DCOMP sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado
pelo contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é
exaurido logo na primeira compensação apresentada. Por óbvio, o
contribuinte somente pode compensar o valor pago a maior até o limite
do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização
integral do valor pago no DARF para a quitação do débito originalmente
declarado na DCTF. O débito anteriormente confessado em outra
DCOMP foi objeto de parcelamento.
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do
pedido anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo
passível de utilização pelo contribuinte.
Pelo exame dos elementos dos autos, verifica-se que na DIPJ/2010,
original, o contribuinte apurou e declarou a CSLL devida no 2o trimestre,
no valor de R$ 260.498, 56 (Ficha 17 – fl. 119 do e-processo).
No entanto, em um primeiro momento o contribuinte confessou na DCTF
original e recolheu o montante de R$ 389.778,51, em 3 parcelas no valor
de R$ 129.926,17 cada uma, segundo informou em sua manifestação de
inconformidade, pois não constam dos autos as DCTF’s originalmente
apresentadas.
Na DCTF retificadora (fl. 190/232), a recorrente alterou o valor do débito
da CSLL apurada no 2o trimestre de 2009 para o valor de R$ 260.498,56,
parcelado em 3 quotas de R$ 86.832,85 cada (fls. 207/208).
Considerando-se o novo valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2009,
informado na DCTF retificadora (igual ao informado na DIPJ original), e
o pagamento efetuado no DARF (fl. 57), resta evidenciado o valor do
crédito pleiteado na DCOMP: R$ 43.093,32 (fl. 277).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904076/2017-08

Não obstante, estes elementos jamais foram examinados e validados pela
autoridade administrativa competente, na unidade de origem.
Outrossim não constam nos autos os demonstrativos de resultados e de
apuração do lucro real que embasaram a informação da DIPJ/2010 e a
DCTF retificadora.
Destarte, entendo que cabe à autoridade administrativa, na unidade de
origem, examinar os dados informados pelo contribuinte em suas
declarações DIPJ, DCTF retificadora e DCOMP, inclusive solicitando
novos elementos e esclarecimentos se entender cabíveis, para apurar a
suficiência do direito creditório para a quitação dos débitos
compensados.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para superar o óbice apontado no despacho decisório para o
exame da DCOMP e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para análise do direito creditório pleiteado e da suficiência do crédito
para a homologação da compensação.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital